Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-69.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002959-69.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELICA PEREIRA QUINO DE SOUSA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0002959-69.2017.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Apelantes: Estado do Pará e Município de Altamira

Apelada: Angelica Pereira Quino de Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, consoante o art. 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão de n° 14221381, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1140005/RJ, submetido ao regime da repercussão geral e paradigma do Tema 1002, para condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002959-69.2017.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Apelantes: Estado do Pará e Município de Altamira

Apelada: Angelica Pereira Quino de Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO.SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, referente aos Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
Estado do Pará e Município de Altamira
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em exordial.

Na exordial, a Sra. Angélica Pereira Quino de Sousa, informa que no dia 10/02/2017, enquanto era transportada por mototaxi, sofreu acidente automobilístico, decorrente de colisão com outra motocicleta na qual era transportada. Em razão disso, a requerente sofreu Fratura Distal do Rádio Esquerdo (CID 10 S52- fratura da extremidade distal do rádio), necessitando do procedimento cirúrgico, de acordo com a prescrição do médico Dr. Fabiano B. do Couto (CRM 6858/PA), na ocasião a mesma ficou 20 dias aguardando ser chamada para realização do procedimento, sentindo fortes dores, motivo pelo qual pleiteou a presente demanda (Id. 12052589 - p. 1/6).

O pedido liminar foi deferido determinando que os requeridos Estado do Pará e Município de Altamira efetuem o procedimento cirúrgico. (Id. 12052591 - p. 1).

Em sentença, a tutela concedida anteriormente foi mantida, sendo julgado parcialmente procedente os pedidos da inicial,
verbis:
(Id. 12052607 - p. 1/2).

(...)Ex posits, considerando que há nos autos documentos, os quais, informam que a autora ANGELICA PEREIRA QUINO DE SOUSA, foi devidamente assistida, tendo realizado o procedimento cirúrgico do qual necessita, e, considerando tudo o que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, retificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial. Porém deixo de fixar valor a título de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação de constrangimento ou desconforto que o ensejasse. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais. (...) Altamira/PA, 18 de setembro de 2019 ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara cível e Empresarial, privativa de Fazenda Pública da comarca de Altamira/PA."

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pleiteando pela reforma da sentença no sentido de retificar o valor da causa para R$ 20.000,00, seja reconhecida a perda do objeto, bem como seja afastada a condenação por honorários de sucumbências. (Id. 12052609 - p. 1/6).

O Município de Altamira também interpôs Recurso de Apelação, alegando carência da ação por ilegitimidade passiva do Município, reforma do valor da causa para R$ 20.000,00, e a condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa retificado (Id. 12052612 - p. 1/2).

A Sra. Angélica Pereira Quino de Sousa representada pela Defensoria Pública apresentou contrarrazões às Apelações pugnando
conhecimento e desprovimento dos recursos
(Id. 12052613 - p. 1/6).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida. (ID 12108996).

No julgamento da apelação, a Segunda Turma de Direito Público, conheceu dos recursos de apelações, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, no sentido de afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ e, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, a fim de reformar o valor da causa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, devendo a condenação em honorários sucumbenciais incidir nesse valor. (acórdão nº 14221381).

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO, id 14616666,

Sob o id 14994132, o Vice-presidente deste Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por esta turma, a fim de verificar se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002, firmada recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

A Procuradoria de Justiça informou que tomou ciência da decisão id14994132, que determinou o encaminhamento para o órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação (id 15199428).

Vieram os autos conclusos.

É o essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 14221381, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1140005/RJ, submetido ao regime da repercussão geral e paradigma do Tema 1002.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Nessa esteira de raciocínio, readéquo o acórdão no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser readequado o entendimento adotado no Acórdão nº 14221381, apenas para condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/09/2023